Tribunal: TJBA
Processo: 8099820-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099820-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOELA DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da inscrição do nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a inscrição do nome da Apelante nos cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida regularmente contraída e não paga, bem como a ausência de fixação de dano moral em decorrência da negativação.

III. Razões de decidir

3. Comprovação da existência de relação jurídica e da dívida pela Apelada mediante documentação apresentada nos autos.

4. Aplicação da jurisprudência do STJ e do TJBA, que corrobora a legitimidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes e ausência de dano moral quando inexistente ato ilícito por parte do credor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição nos cadastros de inadimplentes é legítima quando comprovada a existência de dívida regularmente contraída. 2. Não há dano moral decorrente de inscrição legítima em cadastros de proteção ao crédito."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 43.

Jurisprudência: TJ-BA, APL: 80358864220198050001, Rel. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Quinta Câmara Cível, j. 14/04/2021.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8099820-32.2023.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MANOELA DOS SANTOS DA SILVA e como Apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA